Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-02.2021.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001225-02.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADILSON FRANCISCO FLORENTINO - CPF: 872.303.212-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, após citação por edital do réu, fixando a obrigação no valor de R$ 79.004,87, acrescido de correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a validade da citação por edital, considerando a alegação de ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é excepcional e pressupõe diligências infrutíferas para localização do réu, inclusive mediante consulta a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos (art. 256, § 3º, CPC).

4. No caso, o Oficial de Justiça certificou a não localização do réu nos endereços indicados, justificando a impossibilidade da citação pessoal.

5. A jurisprudência do STJ assenta que não há exigência de número fixo de tentativas para caracterização do esgotamento dos meios de localização, bastando que as diligências empregadas sejam razoáveis e suficientes.

6. Ausência de nulidade da citação editalícia, nos termos do CPC, legitimando a constituição do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADILSON FRANCISCO FLORENTINO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara única de Coloniza/MT, que nos autos da Ação Monitoria nº 1001225-02.2021.8.11.0105,

rejeitou os embargos opostos e acolheu o pedido deduzido na inicial monitória, para, com base no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial pela quantia de R$ 79.004,87 (setenta e nove mil, quatro reais e oitenta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do ajuizamento da demanda; via de consequência, julgou o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte requerida/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente/embargada que, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado, considerando o trabalho desenvolvido e o tempo exigido (o valor dos honorários deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do trânsito em julgado, tendo em vista que a base de cálculo já estará atualizada).

Sustenta que: a citação editalícia do apelante se deu fora das hipóteses elencadas no art. 256 do Código de Processo Civil, conforme a seguir demonstrado; que a citação ficta por edital é exceção e somente tem lugar quando esgotadas as tentativas de localização do requerido. Nesse sentido, conforme entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, a citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o réu se encontra nas situações elencadas nos incisos I e II do art. 231 do CPC.

In casu, infere-se que somente fora tentada a citação do apelante duas vezes, por meio de oficial de justiça, de forma que, conforme certificado nos autos, o requerido não foi encontrado nos dois endereços indicados.

Em verdade, as informações colhidas pelo Oficial de Justiça não podem ser consideradas provas inidôneas que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido.

Ademais, apenas uma única diligência foi realizada para localização do apelante. Ora, por imperativo lógico, não há, nem de longe, a possibilidade de uma única diligência constituir o exaurimento das tentativas de localização do requerido; neste sentido, considerando que o Poder Judiciário firma convênios com diversos órgãos com o nítido propósito de facilitar a localização de bens e de réus/executados em local incerto e não sabido, a medida ora pleiteada mostra-se consentânea com os valores albergados pelo estatuto processual, motivo pelo qual deve ser declarada a nulidade do ato que não os utilizar.

Requer: a) O recebimento da presente apelação, dispensando-se o recolhimento de preparo; b) O provimento do recurso, reformando-se a sentença proferida ao ID 169075265, para que sejam acolhidos os embargos opostos pela Defensoria Pública e seja declarada a nulidade da citação por edital do apelante; c) Por conseguinte, a desconstituição do título executivo judicial constituído na referida sentença; d) A intimação do apelado para, requerendo, apresentar resposta aos termos deste recurso; e) A observância das prerrogativas de atuação da Defensoria Pública no presente feito, com destaque ao prazo em dobro e à intimação pessoal do Defensor Público de 2ª Instância que oficia perante este Egrégio Tribunal para todos os termos e atos do processamento do feito em tela (arts. 186, do CPC, e 128, I, da LC n. 80/94).

Contrarrazões. (id. 257266684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ADILSON FRANCISCO FLORENTINO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara única de Coloniza/MT, que nos autos da Ação Monitoria nº 1001225-02.2021.8.11.0105,

rejeitou os embargos opostos e acolheu o pedido deduzido na inicial monitória, para, com base no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial pela quantia de R$ 79.004,87 (setenta e nove mil, quatro reais e oitenta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do ajuizamento da demanda; via de consequência, julgou o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte requerida/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente/embargada que, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado, considerando o trabalho desenvolvido e o tempo exigido (o valor dos honorários deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do trânsito em julgado, tendo em vista que a base de cálculo já estará atualizada).

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte é beneficiaria da gratuidade de justiça; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Nesse particular, a controvérsia recursal consiste em aferir a validade da citação por edital.

É cediço que a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de Réu, executado ou interessado, conforme enunciado no Art. 238 do CPC.

A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radio difusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Conforme se depreende da norma legal supratranscrita, considera-se o Réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (Art. 256, § 3º, CPC).

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.

No caso em análise, em que pese a parte apelante alegar que não diligenciou da forma devida e esperada para localização, pois, conforme se observa da certidão negativa pela tentativa colacionada aos autos em (id. 126584402), bem como não entregue (id. 257266650); tem-se que a citação por edital foi deferida e realizada após a comprovação de que todas as tentativas de citação pessoal da parte Ré restaram infrutíferas.

Assim, tem-se que todas as tentativas de localizar o Executado foram esgotados, devendo o Réu ser considerado em local incerto, o que autoriza a citação editalícia, nos termos do §3º do Art. 256 do CPC. O Oficial de Justiça certificou que não encontrou o requerido nos locais indicados, justificando a impossibilidade de sua citação.

O apelante sustenta que apenas uma diligência foi realizada para sua localização e que não houve exaustão dos meios disponíveis para encontrá-lo. No entanto, dos autos se extrai que as diligências foram suficientes para evidenciar que o réu se encontrava em local incerto e não sabido. Além disso, não há previsão legal que exija a realização de inúmeras tentativas de citação antes da adoção da citação por edital, bastando que se demonstre a inviabilidade de localizá-lo por meios ordinários.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a comprovação de que o réu se encontra em local incerto ou não sabido não exige uma quantidade fixa de diligências, mas sim a demonstração de que os meios razoáveis foram utilizados e restaram infrutíferos.

Dessa forma, verifica-se que a citação editalícia observou os requisitos do art. 256 do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida. Assim, rejeito a preliminar arguida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). CITAÇÃO POR EDITAL NOS AUTOS DE AÇÃO REGRESSIVA. ESGOTANTO DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA (ARTIGO 256, §3º DO CPC). VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Citação por edital é medida excepcional, podendo ocorrer nos termos do artigo 256 do CPC: (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou (iii) casos expressos em lei. O réu será considerado em lugar incerto ou ignorado "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" (§3º do artigo 256 do Código de Processo Civil). 2. Definição de se encontrar o citando em lugar incerto não significa deva o juízo requisitar informações sobre endereço tanto em cadastros de órgãos públicos como em concessionárias de serviços públicos; basta seja levada a efeito uma das opções previstas na lei (Precedentes desta e. Corte: Acórdão 1170595, 07022702320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019; Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. MANDADO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO. IMÓVEL VAZIO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é suficiente comprovar a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto ou ignorado. 2. Se há nos autos prova de que o endereço indicado como residência nas razões recursais foi diligenciado e certidão quanto à inexistência de moradores no local, restam comprovadas a incerteza sobre o paradeiro do réu e a legitimidade da citação por edital. (Acórdão 1276300, 07120513520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 3. Hipótese em que a citação por edital da parte demandada foi determinada depois de diversas tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, realizadas pesquisas em sistemas disponíveis ao juízo, restando infrutíferas todas as tentativas de localização. Nenhuma nulidade pode ser reconhecida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305226, 07289954620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A sentença recorrida reconheceu a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para embasar a ação monitória, e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 79.004,87, com os acréscimos legais.

O apelante não apresenta impugnação específica quanto à existência e exigibilidade do débito, limitando-se a alegar a nulidade da citação. Dessa forma, não há fundamentos que justifiquem a reforma da sentença, que se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com os requisitos da ação monitória previstos no art. 700 do CPC.

No caso, comprovadas as tentativas em diversos endereços, a citação por edital configura-se medida válida e proporcional para garantir o prosseguimento do feito, não havendo nulidade a ser declarada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença atacada pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 12% (doze por cento) sobre o valor do débito atualizado, suspensa a exigibilidade por conta da assistência judiciária gratuita, que mantenho a concessão da gratuidade nessa instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025